Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0740011-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON PEREIRA DE ASSIS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Bruno Nascimento Carvalho Teixeira, OAB/DF 59.723 em favor de JACKSON PEREIRA DE ASSIS, sob a alegação de que o paciente, preso em flagrante na data de 10/09/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, não tem condições financeiras de efetuar o pagamento da fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido liminar foi apreciado em Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 19604459). Dispenso às informações. A Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator